Tribunal: TJSP
Processo: 1006552-05.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Improcedência dos embargos monitórios - Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões do recurso - Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido - Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC - Recurso não conhecido, por deserto.